Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE IMÓVEL LOCADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTÊNCIA.

1. Para que seja possível ao locatário exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel locado mostra-se necessário, como condição indispensável, que o locatário tenha levado a registro o contrato de locação no cartório imobiliário competente, nos termos do art. 33, da Lei 8.245/1991.

2. O locatário tem direito de pedir indenização por perdas e danos com base no art. 33, da Lei n. 8245/91, ainda que não tenha efetivado o prévio registro do contrato na matrícula do imóvel, porém, necessita comprovar a existência dos danos sofridos.

3. Não comprovadas as irregularidades na compra e venda do imóvel locado, tampouco violação do direito de preferência, não se mostra cabível a incidência de multa por descumprimento contratual.

4. A ausência de provas acerca de realização de benfeitorias e reformas que não seriam de responsabilidade do locador torna inviável a condenação do locador por perdas e danos dessa natureza. De igual forma, também não há danos morais indenizáveis se a desocupação do imóvel ocorreu de acordo com o contrato e a legislação aplicável ao caso.

5. Apelação cível conhecida e não provida.